Tribunal: TJDFT
Processo: 0718822-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Instituição financeira. Fraude bancária por golpe telefônico. Transferências e empréstimo não reconhecidos. Responsabilidade objetiva do banco. Falha no sistema de segurança. Concorrência de culpas. Restituição parcial dos valores. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, com fundamento na culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. A autora, correntista da instituição financeira ré, foi vítima de golpe telefônico em que fraudadores, se passando por funcionários do banco e munidos de informações pessoais, a orientaram a realizar uma série de transações indevidas, incluindo transferências para terceiros e contratação de empréstimo, resultando em danos financeiros.
Ii. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira ré deve responder por falha na segurança que permitiu o acesso de fraudadores aos dados da autora e possibilitou a execução das transações indevidas; (ii) analisar a contribuição da autora para a concretização do golpe, ao seguir as instruções dos fraudadores sem confirmar a veracidade das informações; (iii) determinar se a concorrência de culpas justifica a repartição dos prejuízos entre as partes.
Iii. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados em razão de defeitos na prestação, nos termos do art. 14. As instituições financeiras, ao integrarem o risco do negócio bancário, respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme a Súmula 479 do STJ.
4. A autora, ao seguir as orientações do golpista e realizar transações bancárias vultosas, contribuiu para a concretização do golpe. A conduta da autora, que confirmou informações pessoais e executou transferências e contratação de empréstimo sem questionar a autenticidade da ligação ou buscar confirmação diretamente junto ao banco por um canal oficial, caracteriza comportamento imprudente. A cautela mínima recomendaria que a autora interrompesse o contato suspeito e confirmasse a situação por meio de um canal seguro da instituição financeira.
5. A instituição financeira, por sua vez, apresentou falha grave na segurança de seus serviços ao permitir que terceiros tivessem acesso a informações sensíveis da autora, as quais foram utilizadas pelos fraudadores para criar uma situação de confiança e induzi-la ao erro. A presença de dados bancários nas mãos dos golpistas possibilitou a manipulação da cliente, e a ausência de protocolos de segurança mais robustos permitiu a execução das operações fraudulentas do empréstimo.
6. A liberalidade na concessão de crédito pela instituição financeira também configurou falha de segurança do banco em sua oferta de crédito, sem a cautela quanto ao real consentimento da aderente e sem observar o seu perfil. A contratação de empréstimo por meio digital, sem qualquer evidência clara de consentimento, como gravação de voz ou vídeo, expôs a autora ao risco de contratação fraudulenta. Considerando que a autora não era usuária de crédito, o sistema do banco deveria ter identificado a operação como atípica e acionado medidas de proteção, como bloqueio temporário ou alertas.
7. A ausência de alertas de segurança e de bloqueios temporários em face das transações vultosas realizadas em curto período caracteriza falha do banco na prestação de serviços, expondo a autora a riscos evitáveis. A responsabilidade objetiva da instituição financeira não é afastada em razão da ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, configurando-se o defeito do serviço pela insuficiência de segurança.
8. Diante da imprudência da autora e da falha de segurança da instituição financeira, reconhece-se a concorrência de culpas entre as partes. Ambas contribuíram para o evento danoso, cabendo a cada uma delas suportar metade dos prejuízos, em razão da corresponsabilidade. Na hipótese dos autos, aplica-se o mesmo entendimento sobre culpa concorrente estabelecida pela sumula 28 TUJ – Turma Uniformização dos Juizados.
Iv. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido
para reformar a sentença reconhecendo a culpa concorrente entre as partes e determinar a restituição, pela instituição financeira, de 50% dos valores das transações indevidas, R$ 15.906,89, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada da data da transferência e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação. Para o período anterior a 31.08.2024 aplica-se o INPC para a correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, mantidos os marcos iniciais.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Ante a ausência de recorrente totalmente vencido não há condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; STJ, Súmula 479.
Jurisprudência relevante citada: n.a.